Tribunal: TJSP
Processo: 2166730-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2008.
I – Prescrição da pretensão executória não configurada – Parcelamentos sucessivos de débitos tributários – Atos que implicam reconhecimento da dívida pelo devedor – Interrupção da prescrição – Aplicação do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
II – Nulidade da CDA não configurada –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2008.
I – Prescrição da pretensão executória não configurada – Parcelamentos sucessivos de débitos tributários – Atos que implicam reconhecimento da dívida pelo devedor – Interrupção da prescrição – Aplicação do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
II – Nulidade da CDA não configurada – Observância aos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, bem como do artigo 202 do CTN – Ausência de prejuízo ao exercício de defesa.
III – Pretensão da agravante à aplicação da Taxa Selic com índice de correção monetária– Cabimento em parte – Aplicação do índice IPCA até 08/12/2021, substituindo-se pela Taxa Selic a partir da vigência da EC no 113, em 09/12/2021 – Precedentes deste Tribunal.
IV – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.